Tribunal: TJES
Processo: 5014847-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014847-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MARTINS CARRERO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI RELACIONADO À DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor d
o paciente
contra ato do Juízo da
Vara Única de Ecoporanga/ES
, nos autos do processo nº
5000247-63.2025.8.08.0019
, em que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e excesso de prazo na marcha processual, requerendo a revogação da custódia cautelar (art. 316 do CPP) ou sua substituição por medidas diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão
: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea que autorizam a
decretação e manutenção da prisão preventiva
do paciente; (ii) verificar se há
excesso de prazo na formação da culpa
apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
da tentativa de homicídio, praticada mediante disparos de arma de fogo em via pública, com motivação ligada a
disputa pelo tráfico de drogas
, o que revela elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva.

4. A decisão originária destacou a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade
, amparados em depoimentos, laudos e boletins de ocorrência, demonstrando a necessidade da custódia para
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, conforme o
art. 312 do CPP
.

5. A manutenção da prisão foi devidamente motivada, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas, por se revelarem
insuficientes para resguardar a ordem pública
, segundo entendimento consolidado no
STJ (HC 478.618/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2019; AgRg-HC 980.408/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.09.2025)
.

6. As
condições pessoais favoráveis
do paciente — como residência fixa e primariedade — não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.

7. Quanto ao alegado
excesso de prazo
, não se verifica desídia do Juízo processante, uma vez que o processo segue seu curso regular, com audiência de instrução e julgamento designada para
27/11/2025
, revelando observância ao princípio da
duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII)
, conforme precedentes do
STJ (RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020; AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2019)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi e pela motivação relacionada ao tráfico de drogas.

2. A existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco de reiteração delitiva, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do juízo e com atos processuais devidamente designados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 478.618/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg-HC 980.408/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2025; STJ, AgRg-RHC 212.056/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 21.05.2025; STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014847-49.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
/ES

PACIENTE: BRUNO MARTINS CARRERO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO MARTINS CARRERO

contra suposto ato coator do juízo da
VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
/ES
, nos autos do processo nº 5000247-63.2025.8.08.0019, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de preenchimento dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do art. 312 do CPP, e excesso de prazo na marcha processual.

Considerando isto, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16050977.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16201498, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. A ver a denúncia (ID 15821474):

“[...] Infere-se do Inquérito Policial nº 015/2025, que serve de suporte à presente denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2025, por volta das 19h38m, na Rua Curitiba, bairro Bela Vista I, em Ecoporanga, os denunciados BRUNO MARTINS CARRERO e LEOJ MARTES RODRIGUES, com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Mateus Emanoel da Silva Daut e Pedro Ferreira (conforme BAU), não havendo a consumação do homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos que, de maneira planejada e coordenada, deslocavam-se em uma motocicleta modelo CG de cor preta.

Posteriormente os autores foram identificados como sendo Bruno e Leoj, ora denunciados.

Conforme relato da vítima, o atirador, estava na garupa da motocicleta, vestia calça preta, blusa preta de manga comprida e utilizava capacete branco, enquanto o condutor trajava calça preta, blusa branca de manga comprida e capacete vermelho. Após efetuarem os disparos contra a vítima, evadiram-se do local em alta velocidade, demonstrando pleno conhecimento do território e premeditação do ato criminoso.

A vítima, mesmo ferida, conseguiu ser socorrida com vida e foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Durante a consulta, relatou ter sofrido ameaças prévias. Tal informação reforça a suspeita de que a tentativa de homicídio não se tratou de um crime ocasional ou fortuito, mas sim de um ato planejado, com motivações pessoais e intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

Após o socorro, equipes policiais iniciaram diligências nos bairros Bela Vista II, Bela Vista, Alvorada, Angélica Palácio, Parque de Exposição, Vale Encantado e Centro da Cidade, na tentativa de localizar os autores do crime. Apesar dos esforços empreendidos, não foi possível identificar os criminosos de imediato. No entanto, informações colhidas no curso da investigação apontaram para a participação de Leoj e Bruno, que teriam envolvimento direto no crime.

A motivação do crime, conforme as apurações preliminares, estaria relacionada a um desentendimento prévio entre a vítima e os denunciados, uma vez que a vítima, Mateus Emanuel da Silva Dalut, estaria praticando a venda de drogas no bairro a um preço inferior ao dos denunciados. Tal situação teria despertado a ira de Leoj e Bruno, que atuam no tráfico local e enxergaram a vítima como concorrente direto em suas atividades ilícitas.

No decorrer das investigações, testemunhas oculares confirmaram a autoria dos disparos por parte dos indivíduos identificados como Leoj e Bruno, ambos conhecidos na região e já mencionados em outras ocorrências policiais. Essas testemunhas relataram com clareza que os dois suspeitos estavam na motocicleta no momento do crime e que fugiram logo após os disparos.

Posteriormente os denunciados foram localizados e tiveram sua prisão preventiva decretada.

Mesmo por um exame ainda que perfunctório dos elementos dos autos, percebe-se que o crime foi praticado por motivação abjeta, asquerosa, repugnantes, visto que os denunciados resolveram eliminar a vítima porque esta estaria vendendo drogas naquela região, e, com isto fazendo

concorrência com os acusados, pois estes, dominavam a comercialização clandestina e proibida de substâncias entorpecentes. Acresce-se, ainda, que o modus operandi para a execução do crime foi modo a não dar qualquer chance à vítima para se vender ou mesmo correr do logo.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas pelo contexto probatório, depoimento da vítima, provas testemunhais, relatório de local de crime, ficha de internação da vítima, BAU, folha de prescrição médica, documento de retirada de corpo estranho do ombro direito, auto de apreensão de fls. 68/69 do documento ID 64545629, BU nº 57064623, BU nº 57067939, Decisão de mandado de busca e apreensão de fls. 04 do documento ID 64545630, auto de apreensão fl. 18 do documento 64545630.

Assim agindo, os denunciados BRUNO MARTINS CARRERO E LEOJ MARTES RODRIGUES, incorreram na prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vitima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CPB[...]”

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, nos autos de nº 5000125-50.2025.8.08.0019 (págs. 78/79 do ID 64545629), o magistrado utilizou-se dos seguintes fundamentos:

"[...]

Cuida de representação do delegado pela prisão preventiva de Bruno Martins Carrero Leoj Martes Rodrigues, pois no dia 30.01.2025, teriam tentado contra a vida de Mateus Emanoel da Silva Daudt, quando estava sentado na calçada e passou duas pessoas de moto e desferiram disparos de arma de fogo.

Aduz o douto delegado de polícia que se trata de tentativa de homicídio por suposta disputa pelo tráfico de drogas, pois, segundo informações prestadas por pessoa do Bairro que não quis se identificar ao Sub Tenente Fabiano, que a vítima teria vindo de Vitória trazendo drogas com fins de comercialização.
Aliás, as mesmas pessoas que não se identificaram (testemunhas de identidade preservada) informaram que os autores se tratam das pessoas de Bruno Martins Carrero e Leoj Martes Rodrigues.

Desse modo, em relação à prisão preventiva do representado se revela a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, conforme depoimento prestado pela testemunha de identidade preservada, aliado ao BAU de fl. 19 do id. 62443797, BU nº 57064623, de modo que
a custódia cautelar se presta a garantir a ordem pública, bem como para garantir a eficácia da instrução e por último e não menos importante, o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado face a vítima
, ou seja, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva à luz do que dispõe o art. 312 do CPP. Diante de sorte que cabível e pertinente o decreto prisional em face dos investigados, pelo que decreta-se a prisão preventiva dos representados.

Aliás, segundo registro feito pela autoridade policial, a motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas e por esta razão as prisões devem ser decretadas, sobretudo, para garantia da ordem pública. [...]"

A ver a decisão do magistrado a que manteve a prisão preventiva (ID 77883607 dos autos de origem):

"[...]

Ab initio
, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado, não obstante a combatividade dos argumentos da Defesa, esta não mostrou qualquer elemento capaz de modificar as razões que ensejou a decisão que decretou a prisão cautelar dos agentes.

No mais, impende anotar, que as condições pessoais dos acusados não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.

Cumpre registrar, ainda, que a prisão cautelar dos Agentes não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, eis que a prisão processual não tem por escopo a antecipação do mérito, mas tão-somente a custódia provisória, mormente quando presentes os pressupostos previstos em Lei.

Acerca de tais temas, julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. [...]. 3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal. 6. [...] (STJ; HC 478.618; Proc. 2018/0299606-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/02/2019; DJE 28/02/2019) (destaquei e grifei)

Nessa senda, ainda que não seja possível aferir todo o mérito, até porque a ação se mostra ainda em fase inicial, entendo que
a liberdade dos Denunciados, nesse momento, trará sérios riscos à ordem pública, além de fomentar a impunidade e o desprestígio dos órgãos incumbidos da persecução penal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado e
MANTENHO a prisão preventiva dos acusados
.[...]” - destaquei

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, posto que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
e pela motivação do crime relacionada ao contexto disputa do tráfico, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS TENTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese na qual a prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial o modus operandi, no qual foram realizados 18 disparos contra as vítimas, bem como diante da divisão de tarefas entre os agentes, a premeditação e a motivação financeira relacionada ao tráfico de drogas, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.
2. As instâncias ordinárias e a decisão agravada demonstraram a necessidade da medida extrema, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a atuação organizada dos três agentes, a gravidade da conduta e a alta reprovabilidade do modus operandi empregado, apta a evidenciar o periculum libertatis. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida excepcional. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 980.408; Proc. 2025/0040393-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/09/2025
) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, visto que há Audiência de Instrução e Julgamento agendada para o dia 27/11/2025 (conforme decisão de ID 77883607, dos autos de origem), sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelo réu e realizando os atos que lhe incumbe.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)